Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726778-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE RUFINO DE OLIVEIRA PACIENTE: JORGE RUFINO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 3 de setembro de 2021 17:36:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora